Tribunal: TJDFT
Processo: 0725590-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725590-59.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME SARAIVA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE. RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO MAIOR QUE O LIMITE LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alteração na capacidade psicomotora do apelante pode ser constatada por diversos meios, dentre os quais o teste do etilômetro, o qual resultou limite maior do que o permitido por lei, a fundamentar a manutenção da condenação do apelante por embriaguez ao volante. 2. Inviável a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, porquanto se trata de réu com maus antecedentes e reincidente. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 306, caput e parágrafo único, da Lei 9.503/1997, 41, 395, incisos I e III, 397, inciso III, todos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, constatada a atipicidade da conduta que lhe foi imputada. Defende que, embora demonstrado que ingeriu bebida alcoólica, não restou comprovada a elementar do tipo penal – capacidade psicomotora alterada. Subsidiariamente, argumenta o exagero na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 306, caput e parágrafo único, da Lei 9.503/1997, 41, 395, incisos I e III, 397, inciso III, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação à tipicidade do crime previsto no artigo 306 do CTB e ao regime inicial de cumprimento de pena fixado, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO. 1. "O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020). 2. A inicial acusatória destacou que "o denunciado [...] foi encaminhado a 18a DP para realização de exame pericial, oportunidade em que o exame clínico prévio constatou 'alteração da capacidade psicomotora pelo álcool'", não sendo necessário que a denúncia especifique qual teria sido a alteração psicomotora observada, uma vez que indicou o laudo médico que apontou a existência de alteração. 3. Recurso improvido. (AgRg no REsp n. 1.896.278/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 9/3/2023, grifou-se). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o agravante possui maus antecedentes e é reincidente em crimes da mesma natureza, o que revela sua reiteração criminosa. 2. Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes e à reincidência específica faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 771416/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 21/12/2022, grifou-se). Por fim, cumpre acrescentar, especificamente quanto à elementar capacidade psicomotora alterada, que a turma julgadora, diante do exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifica-se, pois, de toda a prova colacionada, que o apelante estava conduzindo seu veículo com capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de bebida alcoólica acima do limite permitido, sendo os elementos dos autos suficientes para fundamentar sua condenação (ID 46411745). Assim, infirmar fundamento da referida natureza, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005